Tribunal: TJBA
Processo: 8002653-75.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002653-75.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: AMAURI FREITAS AGUIAR e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAETITÉ. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente federativo ao pagamento de diferenças salariais relativas ao décimo terceiro salário e ao terço de férias, com base na remuneração integral, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal e vencidas no curso da demanda, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a petição inicial é inepta por ausência de individualização das verbas remuneratórias excluídas da base de cálculo; estabelecer se há nulidade na formação do litisconsórcio ativo por diversidade de vínculos funcionais; determinar se é devida a condenação ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, com base na remuneração integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial apresenta narrativa coerente, com causa de pedir e pedido logicamente relacionados, não havendo inépcia nos termos do art. 330, §1º, do CPC, sobretudo diante da possibilidade de verificação dos pagamentos por meio das fichas financeiras constantes dos autos.

O Município, enquanto parte demandada e detentor das fichas financeiras e informações funcionais dos servidores, detém maior aptidão para produção da prova relativa às verbas pagas, não sendo exigível dos autores a individualização exaustiva das parcelas excluídas da base de cálculo.

É admissível o litisconsórcio ativo entre servidores públicos que, embora com vínculos funcionais distintos, possuem causa de pedir comum e buscam aplicação do mesmo critério jurídico, nos termos do art. 113 do CPC.

A sentença reconheceu expressamente a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ, inexistindo interesse recursal no ponto.

A Constituição Federal, em seus arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, determina que o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias sejam calculados com base na remuneração integral, incluindo todas as verbas de caráter remuneratório e permanente.

A legislação municipal (Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores de Caetité) reafirma o direito ao cálculo com base na remuneração integral, e os documentos dos autos comprovam que o Município utilizava apenas o vencimento básico como base de cálculo.

O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legalidade dos pagamentos realizados ou a existência de parcelas de natureza indenizatória ou transitória que justificassem a exclusão da base de cálculo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Jurisprudência consolidada do TJ-BA, inclusive em Incidentes de Inconstitucionalidade, reafirma a obrigatoriedade de observância da remuneração integral para o cálculo das parcelas em questão, salvo parcelas de natureza estritamente indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias de servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral, abrangendo todas as verbas de natureza permanente e remuneratória.

É admissível o litisconsórcio ativo entre servidores com vínculos funcionais diversos, desde que haja identidade jurídica na controvérsia e comunhão de causa de pedir.

O Município detém o ônus de comprovar o pagamento correto das verbas ou a existência de parcelas de natureza indenizatória que justifiquem exclusão da base de cálculo.

A prescrição quinquenal aplica-se às parcelas anteriores ao ajuizamento, conforme Decreto nº 20.910/1932, art. 1º, não havendo interesse recursal quanto ao ponto reconhecido em sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, §3º; CPC/2015, arts. 113, 330, §1º e 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8002454-53.2021.8.05.0036, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJ-BA, Arg. Inconst. nº 8008194-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Pleno, j. 25.08.2022; TJ-BA, Arg. Inconst. nº 8019359-13.2022.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Órgão Especial, j. 15.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8002653-75.2021.8.05.0036
, em que figura como apelante
MUNIC
Í
PIO DE CAETIT
É

e apelado
AMAURI FREITAS AGUIAR E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria